Tribunal: TJSP
Processo: 1005071-15.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU e taxa de limpeza pública. Exercícios de 2007 e 2008. Sentença de procedência, reconhecendo que o imóvel tem destinação rural. Ocorrência. Prova de que a propriedade é destinada à atividade rural, cadastrada no INCRA e sujeita à incidência de ITR. Taxa de limpeza pública. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU e taxa de limpeza pública. Exercícios de 2007 e 2008. Sentença de procedência, reconhecendo que o imóvel tem destinação rural. Ocorrência. Prova de que a propriedade é destinada à atividade rural, cadastrada no INCRA e sujeita à incidência de ITR. Taxa de limpeza pública. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.